Tribunal: TJDFT
Processo: 0746837-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0746837-08.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: VALTER XAVIER ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO Vistos etc., Não há pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo ou de antecipação da tutela recursal. Assim, proceda-se a intimação dos agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator